Tribunal: TJMT
Processo: 1041668-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041668-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 651.729.301-91 (AGRAVANTE), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL DA SILVA DE NOVAES - CPF: 045.118.431-98 (ADVOGADO), EDMILSON RENATO PICCINI - CPF: 062.934.741-71 (ADVOGADO), PARTNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 33.903.067/0001-95 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 518.258.643-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE PENSÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NESTA FASE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL. ATESTADO MÉDICO COM AFASTAMENTO PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fixação de pensionamento mensal provisório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos pressupostos legais para concessão de tutela de urgência com base no art. 300, do CPC, especialmente quanto à demonstração da responsabilidade da agravada pelo acidente e à existência de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, boletim de ocorrência, exames médicos e atestado de afastamento laboral, não são suficientes, nesta fase inicial, para comprovar a responsabilidade civil da agravada.

5. O boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente, mas não atribui responsabilidade objetiva ou subjetiva, sendo necessária produção probatória.

6. A jurisprudência estabelece que, para fins de fixação de pensionamento provisório, é imprescindível a demonstração inequívoca da culpa exclusiva da parte requerida, o que,
in casu
, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão de pensionamento provisório em tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de comprovação do nexo causal e da responsabilidade impõe dilação probatória, inviabilizando a antecipação dos efeitos da lide
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 949.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1011123-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.08.2024; TJMT, AI no 1026635-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de reparação por danos materiais cumulada com danos morais, estéticos e tutela de urgência no 1010414-48.2025.8.11.0045, proposta em desfavor de PARTNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

A decisão indeferiu a tutela de urgência pretendida para obrigar o réu ao pagamento da pensão mensal provisória no valor de R$ 3.800,00, pela ausência dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora (id. 330654889).

O agravante aduz a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que os autos trazem elementos suficientes a evidenciar, ainda que em juízo de cognição sumária, a dinâmica do acidente e a responsabilidade da agravada, com base no boletim de ocorrência, imagens e demais documentos acostados. Afirma, ainda, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, em virtude das graves lesões decorrentes do sinistro, que o impossibilitam de exercer atividade laboral, estando sem renda e sem amparo previdenciário, já que a perícia do INSS está designada apenas para março de 2026.

Requer a reforma da decisão, concedendo
a tutela antecipada, para obrigar a agravada pagar o valor de R$ 3.800,00, por mês, enquanto a incapacidade impedir o seu reingresso ao trabalho ou posterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (id. 330654885).

A liminar foi indeferida (id. 330895865).

A agravada requer o desprovimento do recurso (id. 337865868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para fixação de pensionamento provisório em favor do agravante, diante da alegada incapacidade laborativa decorrente de acidente de trânsito.

Na origem, trata-se de ação reparação de danos materiais com morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em julho de 2025.

A dinâmica do acidente consiste, conforme boletim de ocorrência (id.
330654891):

“[...] segundo relatos do condutor da Toyota Hilux de cor branca e placa SYD0A24 [...] que trafegava pela do Vaticano, no sentido da Prefeitura Municipal para o Bairro Jaime Seiti Fuji; que ao cruzar pela Avenida Enio Rospierski (preferencial), o mesmo parou no centro do canteiro central, olhou , percebeu que não vinha ninguém e seguiu em frente; que ao iniciar o cruzamento o mesmo abalroou na motocicleta CG 150 Titan de cor cinza e placa JYN4783, que trafegava pela Enio Rospierski (preferencial), [...]”

No caso, decisão fundamentou a ausência da probabilidade do direito, visto que o boletim de ocorrência não possui plena força probante nesta fase e também porque inexiste prova cabal de que o condutor do veículo seja preposto e/ou estava a serviço da empresa ré.

Para fins de tutela de urgência, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante busca evidenciar a probabilidade do direito mediante a juntada de boletim de ocorrência, registros fotográficos, exames de tomografia e atestado médico que indica a necessidade de afastamento das atividades laborativas por 180 dias (Id. 330654899).

Todavia, tais documentos, embora revelem a gravidade das lesões sofridas, mostram-se insuficientes para demonstrar a responsabilidade da agravada pelo evento danoso, tampouco o nexo de causalidade necessário à concessão da tutela pretendida, restando ausente o pressuposto da probabilidade do direito.

Ademais, com a adequada dilação probatória, será possível a apuração mais detida da dinâmica do acidente, o que se mostra necessário para esclarecer a alegação de adentramento indevido na via preferencial, bem como para aferir, com maior segurança, a eventual responsabilidade pelo evento danoso.

Nesta fase de cognição sumária, não se verifica, de forma suficientemente demonstrada, a configuração dos elementos exigidos para atribuir a responsabilidade da agravada pelo acidente descrito.

Assim, não estando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, torna-se inviável a concessão da tutela pleiteada neste momento processual.

A jurisprudência desta Corte orienta que a fixação de pensionamento mensal em sede de tutela provisória exige prova inequívoca da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente, o que, na ausência de elementos conclusivos, demanda ampla dilação probatória.

Nesse sentido, de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de pensionamento mensal com fundamento no artigo 949 do Código Civil.

2. O agravante, pedreiro informal, alega ter sofrido acidente de trânsito na BR-364, causado por caminhão das agravadas, resultando em múltiplas fraturas e incapacidade permanente para o trabalho.

3. Sustenta que a empresa agravada foi responsável pelo acidente ao não sinalizar adequadamente a via e descumprir normas de segurança. Afirma que sua subsistência está comprometida e solicita pensão provisória entre um e quatro salários-mínimos até o julgamento final.

4. A decisão agravada considerou ausente a demonstração inequívoca dos requisitos para concessão da tutela, especialmente quanto à responsabilidade das agravadas pelo acidente, exigindo dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à fixação de pensionamento provisório ao agravante, diante da alegada incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

7. O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal não conclui de forma definitiva sobre a responsabilidade pelo acidente, o que impede a formação de um juízo seguro sobre a culpa das agravadas.

8
. A jurisprudência do tribunal reforça a necessidade de prova inequívoca da responsabilidade exclusiva da parte requerida para concessão de pensionamento mensal em sede de tutela provisória
.

9. A ausência de elementos conclusivos sobre a dinâmica do acidente e a efetiva responsabilidade das agravadas impõe a necessidade de dilação probatória, tornando inviável a antecipação dos efeitos da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de pensionamento provisório em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade da parte requerida pelo acidente.

2. A ausência de conclusão definitiva sobre a culpa da parte requerida impede a antecipação dos efeitos da lide, demandando ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 949; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011123-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, DJE 31/08/2024.

(N.U 1035434-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

"Direito Processual Civil e Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Indenização.
Tutela De Urgência. Acidente de Trânsito. Pensão Provisória
. Indisponibilidade de Veículos. Requisitos Legais. Não Comprovados. Necessidade de Dilação Probatória. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Indenização, na qual a Recorrente pretendia compelir os Recorridos ao pagamento de pensão mensal, sob alegação de incapacidade laboral decorrente de graves sequelas físicas permanentes.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3
. A concessão de tutela de urgência depende da presença simultânea dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida
.

4.
Ainda que haja indícios da ocorrência do acidente e da existência de sequelas físicas, não se comprova, nesta fase, a incapacidade total e permanente para o trabalho, o que inviabiliza o deferimento do pedido de pensão mensal.

5. A controvérsia em análise exige dilação probatória, não sendo possível, na fase processual atual, apurar e quantificar a responsabilidade de cada agravado pelos danos alegadamente sofridos pela agravante em decorrência do acidente de trânsito, razão pela qual se impõe o indeferimento da tutela de urgência referente à fixação de pensão mensal.

6. A medida de indisponibilidade de veículos tem natureza excepcional e exige a demonstração concreta de risco de dilapidação do patrimônio, o que não foi comprovado.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência exige demonstração prima facie da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível, j. 20.02.2025, DJE 26.02.2025.

(N.U 1026635-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Some-se a isso o fato de que o atestado médico indica o afastamento do agravante de suas atividades laborais pelo prazo de 180 dias, com início em julho de 2025 e término previsto para janeiro de 2026, o que revela se tratar de incapacidade temporária.

Tal circunstância, longe de evidenciar uma situação de inaptidão laboral permanente, reforça a ausência de elementos que comprovem a alegada incapacidade atual e permanente do agravante para o exercício de suas funções profissionais.

No entanto, em sede de cognição sumária, a imposição de pensionamento provisório exige um juízo de plausibilidade mais robusto quanto ao nexo de causalidade e à culpa da agravada, sob pena de antecipação indevida dos efeitos da lide.

Portanto, ausente os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026